Tribunal: TJBA
Processo: 8016369-28.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8016369
-
28
.202
4
.8.05.
0146

Origem do Processo: Comarca de
Juazeiro

Apelante:
Erico Conceição dos Reis

Defensora Pública:
Ananda de Hélia Benevides

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Sammuel de Oliveira Luna

Procurador de Justiça:
Daniel de Oliveira Souza Neto

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de
Erico Conceição dos Reis
contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de
2 anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além da fixação de valor mínimo de reparação à vítima em
R$ 3.000,00
. Consta dos autos que, em 03/11/2024, por volta das 22h, na residência da sogra da vítima, em Juazeiro/BA, o acusado, durante discussão com sua companheira, passou a danificar a bicicleta desta e, após intervenção de sua cunhada,
Ana Roberta Aparecida Leonel de Lucena
, desferiu-lhe diversos socos na região da face, causando lesões constatadas em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em definir se a condenação deve ser reformada para reconhecer a legítima defesa ou, subsidiariamente, para absolver o acusado por insuficiência de provas, com aplicação do princípio da dúvida razoável. Examina-se, ainda, a adequação da dosimetria da pena e a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou cinco lesões distintas na face da vítima, compatíveis com a dinâmica narrada por ela.

4. A autoria restou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, prestada em sede inquisitorial e judicial, corroborada pelo exame pericial e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu a existência da contenda física.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de forma harmônica e confirmada por outros elementos de convicção, como o laudo pericial.

6. A legítima defesa não foi comprovada, pois não houve demonstração de injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima, nem do uso moderado dos meios necessários. A versão defensiva permaneceu isolada e sem respaldo probatório mínimo, ônus que incumbia à Defesa quanto à existência de causa excludente de ilicitude.

7. A multiplicidade de golpes desferidos contra a face da vítima, com produção de diversas lesões, revela desproporcionalidade incompatível com a tese de mera reação defensiva.

8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantida em 2 anos de reclusão, com regime inicial aberto.

9. Embora mantida a condenação e a dosimetria, é cabível a concessão, de ofício, da suspensão condicional da pena, pois preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal. A prática de crime com violência contra a pessoa não constitui, por si só, impedimento legal à concessão do sursis, diferentemente do que ocorre com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido, com concessão, de ofício, da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, sob condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica contra mulher, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, especialmente laudo pericial. 2. A legítima defesa exige prova de injusta agressão atual ou iminente e de uso moderado dos meios necessários, não se configurando quando a versão defensiva permanece isolada e a reação se mostra desproporcional. 3. A suspensão condicional da pena pode ser concedida em crime praticado com violência contra a pessoa, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 33, § 1º, “c”, 44, 59, 68, 77 e 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 156; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.808.290/TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.03.2025; STJ, REsp nº 2.155.736/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AREsp nº 2.481.557/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09.2025; Súmula nº 231/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8016369-28.2024.8.05.0146, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.